Tribunal: TJES
Processo: 5001735-03.2023.8.08.0026
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação; Edital
Data de julgamento: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001735-03.2023.8.08.0026

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PARTE RE: PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA N. 5001735-03.2023.8.08.0026

PARTES: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA E ANTÔNIO DA ROCHA SALES – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACESSO À INFORMAÇÃO. DEMORA INJUSTIFICADA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária para reexame de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim, que concedeu a segurança pleiteada por PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em mandado de segurança impetrado contra o Prefeito do Município de Itapemirim/ES. A decisão determinou que a autoridade coatora disponibilizasse, no prazo de cinco dias, as informações solicitadas pela impetrante, referentes à execução do contrato oriundo do Pregão Eletrônico nº 008/2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a demora injustificada da Administração Pública em fornecer informações solicitadas pela impetrante configura violação ao direito de acesso à informação e ao princípio da publicidade, justificando a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O mandado de segurança protege direito líquido e certo violado por autoridade pública, nos termos do art. 5º, LXIX, da CF/88 e do art. 1º da Lei nº 12.016/09.

4. O direito de acesso à informação é assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, XXXIII e XXXIV) e pela Lei nº 12.527/2011, impondo à Administração Pública o dever de fornecer resposta fundamentada a solicitações de documentos e informações, salvo em casos de sigilo legal.

5. A morosidade na resposta ao requerimento administrativo viola os princípios da publicidade e da eficiência (art. 37, caput, CF/88) e o direito fundamental à razoável duração do processo.

6. A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais pátrios reconhece que a demora injustificada da Administração Pública em responder a pedidos administrativos configura violação de direito líquido e certo, passível de correção por meio de mandado de segurança.

7. No caso concreto, a Administração Pública permaneceu inerte por período excessivo, não apresentando justificativa plausível para a ausência de resposta, configurando afronta ao direito da impetrante e autorizando a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Sentença mantida. Segurança concedida.

Tese de julgamento
:

1. O direito de acesso à informação, garantido pela Constituição Federal e pela Lei nº 12.527/2011, impõe à Administração Pública o dever de fornecer resposta fundamentada a solicitações de documentos, salvo em casos de sigilo legal.

2. A demora injustificada na prestação de informações de interesse particular viola os princípios da publicidade e da eficiência e configura afronta a direito líquido e certo do requerente, autorizando a concessão da segurança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXIII, XXXIV, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/09, art. 1º; Lei nº 12.527/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 54.921/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 08.05.2018, DJe 14.05.2018; TJES, MS Cível 100200042677, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Segundo Grupo Câmaras Cíveis Reunidas, j. 09.12.2020, DJe 17.12.2020; TJMT, APL-RNCv 1026973-34.2021.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 01.08.2023, DJMT 24.08.2023; TRF4, RN 5006182-03.2022.4.04.7111, Rel. Des. Fed. Altair Antonio Gregório, j. 07.06.2023, PJe 12.06.2023; TRF4, AC 5006097-48.2021.4.04.7209, Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz, j. 16.05.2023, PJe 17.05.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, manter a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
remessa necessária
, para reexame da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Itapemirim (ID 12479096 e integrada no ID 12479107), a qual, confirmando a liminar anteriormente deferida, concedeu a segurança pleiteada por
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
no mandado de segurança impetrado em face de ato de lavra do Sr.
ANTÔNIO DA ROCHA SALES – PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM/ES,
para
“determinar à autoridade coatora que, no prazo de 05 (cinco) dias, disponibilize as informações postuladas na inicial desta ação mandamental (protocolo de solicitação n.º 202205000110-0), ficando as despesas inerentes a eventuais cópias sob a responsabilidade da impetrante”
.

As partes, devidamente intimadas, não apresentaram recurso voluntário.

Pois bem.

Verifica-se dos autos que a requerente
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
impetrou mandado de segurança em face do
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
, na qual aduz, em síntese, que
“protocolou via portal da ouvidoria solicitação de acesso à informação no dia 01/06/2023 para concessão das documentações referentes a execução do contrato oriundas do Pregão Eletrônico nº 008/2022”
(n.º 202205000110-0 - ID 12479034).

No entanto, alega que o impetrado está impedindo o acesso à informação (art. 5º, inciso XXXIII, CF), bem como violando os princípios que regem a Administração Pública, uma vez que não
“houve publicidade e muito menos eficiência, tendo em vista que desde o dia 01/06/2023 a empresa Prime tenta entrar em contato com a Prefeitura de Itapemirim do Espírito Santo, e ainda sem devolução das devidas tratativas.”

Assim, pugna seja concedida medida liminar para determinar que as autoridades coatoras forneçam as informações/documentos solicitados, bem como, no mérito, a concessão da segurança.

Após o processamento da demanda, inclusive com o deferimento da liminar outrora pleiteada, adveio a r. sentença remetida.

Pois bem.

Após detido exame dos autos, entendo que a sentença proferida pelo julgador de primeiro grau deve ser confirmada, pelos motivos que passo a expor.

Como se sabe, o mandado de segurança é instrumento de garantia constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, sempre que este for violado ou houver justo receio de sua violação, conforme o disposto no art. 5º, LXIX, da CF/88 e no art. 1º, da Lei n.º 12.016/09.

O art. 5º, XXXIV,
a
e
b
, da Constituição Federal, assegura a todos, o direito de receber resposta dos Poderes Públicos, quando formulado requerimento, devendo ser as questões apresentadas devidamente enfrentadas e resolvidas de forma motivada pelo administrado, senão vejamos:

Art. 5º, XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direito ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.

Sobre o tema, trago à colação a obra de Alexandre de Moraes:

“O direito de petição possui eficácia constitucional, obrigando as autoridades públicas endereçadas ao recebimento, ao exame e se necessário for, à resposta em prazo razoável, sob pena de configurar-se violação ao direito líquido e certo do peticionário, sanável por intermédio de mandado de segurança”
(In: Direito Constitucional - São Paulo - Editora Atlas - 2002. p. 191).

José Afonso da Silva, no mesmo sentido, pontua:

“[...] a Constituição o não prevê sanção à falta de resposta e de pronunciamento da autoridade, mas parece-nos certo que ela pode ser constrangida a isso por via do mandado de segurança, quer quando se nega expressamente a pronunciar-se, quer quando se omite”
(In: Curso de Direito Constitucional Positivo - 9ª Ed - Editora Malheiros - São Paulo - p. 388).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado de que
“o requerente possui direito a obter resposta ao requerimento apresentado na administração pública em decorrência do direito constitucional de petição , nos termos dos arts. 3º, II, e 49 da Lei n. 9.784/1999. [...]”
. (RMS 54.921/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 14/05/2018).

No caso, verifico que houve morosidade da Administração Pública em prestar as informações de interesse particular, requeridas pela impetrante, o que motivou a impetração do mandado de segurança.

Ademais, ressalto que, além do direito à informação está assegurado na Constituição Federal, bem como na Lei n.º 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), os órgãos públicos têm o dever de atender aos pedidos formulados pelos administrados, ressalvadas aquelas informações que estejam sob sigilo imprescindível para a segurança da sociedade e do Estado ou de caráter pessoal.

Logo, a demora da Administração Pública em fornecer os documentos solicitados terminou por violar o princípio da publicidade e o direito subjetivo da impetrante de obter informações do órgão público visando ao seu interesse.

Sobreleva acentuar que, conforme posicionamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, “
Ainda que não desconheça a realidade das repartições públicas brasileiras, comumente abarrotadas de requerimentos e processos aguardando exame, não há como considerar razoável que a impetrante aguarde uma manifestação da autoridade coatora por meses desde o seu protocolo, configurando verdadeiro atraso injustificado, que merece ser repelido pelo Poder Judiciário
” (TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 100200042677, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 09/12/2020, Data da Publicação no Diário: 17/12/2020).

A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes:

[...] 2.
Nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual nº 7692/2002, o prazo máximo para decisões em qualquer requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido, de modo que, demonstrado o excesso de prazo para aludida apreciação, evidencia-se a abusividade perpetrada pela autoridade coatora.
3.
A demora, injustificada, na apreciação e decisão do procedimento administrativo, fere o direito líquido e certo da parte impetrante e viola o princípio da duração razoável do processo
. (TJMT; APL-RNCv 1026973-34.2021.8.11.0041; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago; Julg 01/08/2023; DJMT 24/08/2023)

[...] 2.
A demora excessiva na análise e encaminhamento do recurso administrativo relativo ao pedido de concessão do benefício previdenciário, para a qual não se verifica nenhuma justificativa plausível para a conclusão do procedimento, não se mostra em consonância com a duração razoável do processo, tampouco está de acordo com as disposições administrativas acerca do prazo para atendimento dos segurados
. [...] (TRF 4ª R.; RN 5006182-03.2022.4.04.7111; RS; Sexta Turma; Rel. Des. Fed. Altair Antonio Gregório; Julg. 07/06/2023; Publ. PJe 12/06/2023)

[...] 1.
A excessiva demora da decisão acerca do requerimento administrativo ou no impulsionamento do processo, sem justificado motivo, não se mostra em consonância com o direito fundamental à razoável duração do processo, e tampouco está em sintonia com os princípios da razoabilidade e da eficiência da Administração Pública
. 2.
Considerando a demora excessiva da decisão administrativa, resta justificada a concessão da segurança
, devendo a sentença ser reformada. 3. De acordo com precedentes desta Corte, o prazo para o cumprimento da decisão que determina o julgamento do recurso interposto pelo impetrante é de 60 dias. (TRF 4ª R.; AC 5006097-48.2021.4.04.7209; SC; Nona Turma; Rel. Des. Fed. Sebastião Ogê Muniz; Julg. 16/05/2023; Publ. PJe 17/05/2023)

Como foi assegurado o direito da requerente somente após a decisão liminar, correta e adequada a sentença que concedeu a segurança, determinando que o impetrado apresentasse as informações requeridas.

Diante do exposto,
conheço da remessa necessária,
para CONFIRMAR a sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 06/03/2025 às 14:01:31, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55804806032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator confirmar a sentença.